Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0703608-65.2025.8.07.00018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MARIA ONETE DO CARMO CRUZ E INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS Apelado (s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b” e V, “b”, do CPC, incumbe ao Relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. À luz dos fatos e documentos narrados, e diante da discussão acerca da pretendida majoração dos honorários advocatícios (apelação da autora, ID 77440673, págs. 1-12), e ainda a Tese Firmada no Tema Repetitivo 1313/STJ: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” Concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes se manifestem acerca da possível incidência do Tema Repetitivo 1313/STJ mencionado, viabilizando (ou não, se o caso) a aplicação do art. 932, IV, “b” e/ou V, “b” do CPC. Após o transcurso do prazo, venham os autos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.